Tribunal: CARF
Processo: 16327.910591/2012-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.910591/2012-24
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-001.193 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
19 de outubro de 2023
Assunto
DCOMP
Recorrente
BANCO VR. S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência, conforme proposta apresentada pelo Conselheiro Paulo Henrique Silva
Figueiredo, vencidos os conselheiros Wilson Kazumi Nakayama (relator) e Maria Angélica
Echer Ferreira Feijó que votaram por rejeitar a referida proposta. Designado para redigir o voto
vencedor o Conselheiro Heldo Jorge dos Santos Pereira. Manifestou intenção de apresentar
declaração de voto a conselheira Maria angélica Echer Ferreira Feijó.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
(documento assinado digitalmente)
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Marcelo Oliveira, Savio Salomão de Almeida Nobrega,
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 16-65.116 de 29 de janeiro de 2015, da 8a
Turma da DRJ/SPO que julgou parcialmente procedente manifestação de inconformidade pelo
contribuinte Banco VR S/A contra Despacho Decisório que não reconheceu direito creditório e não
homologou compensações declaradas em DCOMP.
O contribuinte encaminhou a DCOMP n° 03065.45050.151208.1.3.02-0362, cujo crédito
é relativo a saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2007, no valor original de R$ 3.494.339,48.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16327.910591/2012-24
Fl. 1969
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-001.193 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.910591/2012-24

A compensação foi baixada para trabalho manual nos autos do processo n°
16327.721168/2012-51, anexado ao presente processo às e-fls. 414 a 428, não tendo sido reconhecido o
direito creditório pleiteado.
Reproduzo excerto do relatório do acórdão recorrido que apresenta os motivos que
levaram a autoridade administrativa a não reconhecer o direito creditório pleiteado:
A DCOMP no 03065.45050.151208.1.3.02-0362 ficou retida para análise do usuário em
razão da retenção na fonte não ter sido confirmada na DIRF.
Verificando-se a DIPJ do ex. 2008 (AC.2007), temos que referido valor
encontra-se declarado na Ficha 54 como auto-retenção - código 8045.
De acordo com o MAFON, o IRFON código 8045 obedece à seguinte norma geral:
"O recolhimento do imposto deverá ser efetuado pela pessoa jurídica que receber de
outras pessoas jurídicas importâncias a título de comissões e corretagens (...)
Os rendimentos e o respectivo imposto de renda na fonte devem ser informados na
Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf) da pessoa jurídica que tenha
pago a outras pessoas jurídicas comissões e corretagens nas hipóteses mencionadas nas
letras de "a" a "h".
Dessa forma, foi o contribuinte intimado a apresentar os documentos que
respaldaram os lançamentos do IRRF mencionado, por meio da Intimação
número
174/2012,
anexa
(fls.1221/1222
do
processo
administrativo
16327.721168/2012-51).
Em resposta à intimação número 174/2012, apresentou o contribuinte apenas
um informe consolidado onde se demonstra os totais mensais recebidos, sem
discriminar as fontes pagadoras (fls. 1270 a 1321 para o ano de 2006; 1322 a
1365 para o ano de 2007; 1366 a 1396 para o ano de 2008 - todas as fls. do
processo administrativo 16327.721168/2012-51).
Em 24/08/2012, foi o contribuinte novamente intimado, por meio da Intimação
227/2012 (fl.1397 do processo administrativo 16327.721168/2012-51), a
apresentar demonstrativo analítico contendo a relação de clientes (razão social e
CNPJ), bem como os valores recebidos/faturados e respectivo IRRF (código
8045) nos anos de 2006, 2007 e 2008.
Em resposta apresentada no dia 10/09/2012 (fls. 1400/1401 do processo
administrativo 16327.721168/2012-51), o representante legal do contribuinte
esclareceu que "os serviços foram prestados a um número muito grande de
clientes e as comissões recebidas muitas vezes eram valores muito pequenos, se
individualmente consideradas. Por consequência, são ínfimos os valores de
muitas das retenções do IRRF tomadas individualmente(...) " finalizando que "
a recorrente apurava e recolhia ela própria o IRRF sobre seus rendimentos,
sob o código 8045." Na mesma resposta, o contribuinte apresentou diversos
CDs contendo alguns bancos de dados relacionados ao faturamento.
Analisando-se referidos arquivos eletrônicos, constatamos que a instituição não obteve
êxito em demonstrar analiticamente - e nem mesmo de forma resumida e sintética ou
consolidada por CNPJ - o total do IRRF - código 8045 por cliente, lacuna esta que
atinge inclusive os chamados "reembolsos dos vales de circulação" - maior rubrica do
código 8045, segundo informou verbalmente o representante do Banco. Mesmo após ser
instado a apresentar demonstrativo que evidenciasse os valores recebidos dos maiores
Fl. 1970
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-001.193 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.910591/2012-24

clientes - o que possibilitaria ao Fisco realizar uma amostragem dos valores mais
significativos - deixou de fazê-lo.
Isso redundou na lavratura de novo Termo de Intimação (número 239/2012 - fls.
1402/1404 do processo administrativo 16327.721168/2012-51) pelo qual, em
seu item 2, formalizou-se a constatação de que:
"o contribuinte forneceu mídia eletrônica (CDs) contendo diversos bancos de dados,
sem que, entretanto, houvesse discriminado, por cliente, os valores de retenção do
código 8045 no período solicitado e no montante registrado em suas declarações.
Dentre os arquivos apresentados, constou a planilha denominada "Mapa Geral de
Reembolso " contendo dados no formato solicitado na intimação 227/2012, embora os
dados se referissem somente à movimentação ocorrida em três dias: 05/07/2007,
19/07/2007 e 02/08/2007" E, assim, tendo em vista que os dados apresentados até
aquele momento não permitiram efetuar a composição e conferência dos valores
lançados nas declarações a título de IRRF, foi novamente o representante do
contribuinte intimado, por meio do referido Termo de Intimação n° 239/2012, a
apresentar demonstrativo analítico contendo a relação de clientes e respectivos valores
recebidos/faturados, bem como o IRRF -código 8045 nos anos de 2006, 2007 e 2008. "
Após contatos telefônicos em que o representante do contribuinte alegou
dificuldades operacionais na elaboração do demonstrativo, apresentou em
24/09/2012 resposta por escrito (fls. 1407/1408 do processo administrativo
16327.721168/2012-51) em que afirma possuir apenas "arquivos físicos", ou
seja, arquivo morto em papel, não logrando êxito em apresentar a informação
solicitada.
Dessa forma e não obstante diversas tentativas em se obter demonstrativo dos
rendimentos e respectivo IRRF por cliente - inclusive por meio de lavratura de
termos de intimação já mencionados - o contribuinte não apresentou a
informação solicitada, o que impossibilitou a conferência dos rendimentos
percebidos - e do respectivo IRRF recolhido - por fonte pagadora.
A autoridade administrativa não homologou as compensações por falta de
comprovação, com fundamento no art. 76 da IN n° 1300/2012.
O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade às e-fls. 46 a 53, alegando, em
síntese, o seguinte:
1)que o crédito pleiteado no presente processo está intrinsicamente relacionado ao
processo n° 16327.910.590/2012-80 (Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário 2006) porque as
compensações aqui discutidas foram efetivadas com o saldo negativo apurado no ano-calendário anterior;
2)que o saldo negativo apurado no ano-calendário de 2006, por sua vez, é composto por
IRRF que foi quitado , em parte, por saldo negativo do ano-calendário 2005, discutido no processo n°
16327.000614/2010-29 e que já está sendo exigido do contribuinte por meio da Execução Fiscal n°
0006358-20.2013.8.26.0068;
3)que a concomitância do indeferimento do crédito de saldo negativo do ano-calendário
anterior com a cobrança dos débitos de IRRF compensados no período subsequente com o referido saldo
implica na exigência em duplicidade do mesmo crédito tributário;
4)que uma grande parcela dos rendimentos auferidos pelo contribuinte no ano-calendário
2007 tem origem em serviços de intermediação de vales refeição (distribuição de refeições pelo sistema
Fl. 1971
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-001.193 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.910591/2012-24

de refeições-convênio) e vale transporte, pelos quais recebeu de seus clientes comissão sujeita à retenção
do imposto de renda na fonte, nos termos do art. 53 da Lei n° 7.450/851;
5)que a Instrução Normativa SRF n° 153/87 determina que o recolhimento do IRRF
apurado sobre comissões pela intermediação de vale refeição e vale transporte seja efetivado pelo próprio
beneficiário do rendimento (in casu, o ora impugnante);
6)que a apuração e recolhimento do IRRF que compuseram o saldo negativo do período
foram legítimos e apurados nos exatos termos da legislação vigente, e originados basicamente de
pagamentos realizados por meio de DARF , cujos comprovantes foram juntados ao processo (Docs. 05 a
30);
7)que não se poderia ignorar o fato de que o saldo negativo utilizado nas DCOMP's
relacionadas ao presente processo administrativo teve origem no saldo negativo em discussão no
processo administrativo n° 16327.910.590/2012-80 (Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário
de 2006) e terá reflexos no processo n° 16327.910.592/2012-79 (Saldo Negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2008), ambos pendentes de julgamento pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento, razão pela qual o julgamento dos referidos processos deveria se dar de forma
conjunta;
8)que o saldo negativo de 2005, utilizado em compensações realizadas em 2006, já
está sendo exigido do Requerente por meio da Execução Fiscal n° 0006358-20.2013.8.26.0068;
9)que teria ocorrido a homologação tácita das PER/DCOMPS ora em discussão, pois
teriam sido transmitidas há mais de 5 anos da intimação do despacho decisório;
10)que o crédito de saldo negativo declarado na DIPJ deve ser reconhecido, sob pena de o
impugnante ser penalizado em duplicidade, pois, caso persistam as duas cobranças em paralelo (i.e., a
cobrança dos processos n° 16327.910.590/2012-80 e 16327.910.592/2012-79 - em que se discute a
compensação dos débitos de IRRF dos anos-calendário de 2006 e 2008, respectivamente) juntamente com
a cobrança dos presentes autos, o Fisco Federal acabaria por receber, ainda que por duas formas distintas,
o mesmo crédito tributário;
A manifestação de inconformidade foi julgada parcialmente procedente em acórdão assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO. PARZO, HOMOLOGAÇÃO;
O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será de 5
(cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
Deve ser reconhecido parcialmente o direito creditório quando o contribuinte logra
comprovar com documentos hábeis e idôneos a existência parcial do crédito pleiteado.

1 Art 53 - Sujeitam-se ao desconto do imposto de renda, à alíquota de 5% (cinco por cento), como antecipação do
devido na declaração de rendimentos, as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a outras pessoas
jurídicas:
I - a título de comissões, corretagens ou qualquer outra remuneração pela representação comercial ou pela mediação
na realização de negócios civis e comerciais;
Fl. 1972
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-001.193 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.910591/2012-24

Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
A DRJ rejeitou a arguição de homologação tácita das compensações, porque a primeira
declaração de compensação foi transmitida em 15/12/2008 e o despacho decisório foi exarado em
03/01/2013 (e-fl. 44), não tendo ocorrido a homologação tácita alegada, por ter sido emitido dentro do
prazo de 5 anos.
Quanto ao mérito, a DRJ extraiu informações dos sistemas da Receita Federal e constatou
que foram informados os seguintes rendimentos e retenções pelas fontes pagadoras:

Na DIPJ a impugnante informou a seguinte retenção na Ficha 54:

A DRJ analisou apenas as retenções informadas na DIPJ sob o código de receita 8045.
Apesar de reconhecer que a impugnante recolheu valores de IRRF maiores que os que
foram declarados pelas fontes pagadoras em DIRF, a DRJ reconheceu apenas as retenções informadas em
DIRF, pelo fato da impugnante não ter apresentado os comprovantes de retenção emitido em seu nome
pelas fontes pagadoras:
Como a contribuinte até o presente momento não atendeu a solicitação da
autoridade administrativa, qual seja, a de apresentar demonstrativo analítico
contendo a relação de clientes (razão social e CNPJ), bem como os valores
recebidos/faturados e respectivo IRRF (código 8045) no ano de 2006, apenas
podem ser reconhecidos os valores constantes da DIRF, que equivalem ao
comprovante de retenção mencionado no art. 55, da Lei n° 7.450/1985, que
assim dispõe:
"Art. 55. O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos."
Fl. 1973
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1302-001.193 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.910591/2012-24

No caso dos autos, a obtenção de tais comprovantes seria até mais simples, uma
vez que é o próprio contribuinte que deve emitir o comprovante de retenção.
Apesar de ter havido recolhimentos em montante superior aos valores
declarados em DIRF, apenas é possível compensar o imposto retido que foi
devidamente comprovado. Tal comprovação envolve inclusive a demonstração
de que os rendimentos foram oferecidos à tributação.
Como a retenção de IRRF com código de receita 8045, que foi informada em DIRF, foi
no valor de R$ 1.732.096,18, esse foi o crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2007
reconhecido pela DRJ.
Irresignado com o r. acórdão o ora Recorrente apresentou recurso voluntário (e-fls. 1410
a 1430), onde alega, em síntese, o seguinte:
i)que no caso de intermediação de vales refeição e de vales transporte há uma
particularidade no recolhimento do IRRF sobre as comissões recebidas pelo Recorrente decorrente dessa
atividade, pois a obrigação de recolher é do beneficiário do pagamento (no caso, o Recorrente), mas a
obrigação de declarar as retenções continua sendo das fontes pagadoras. E no caso vertente, a maioria das
fontes pagadoras não encaminhou a DIRF, o que impossibilitou a Fiscalização de cruzar o valor
informado pelo Recorrente com as informações contidas nos sistemas da Receita Federal;
ii)que para fins de comprovar as informações prestadas a Fiscalização intimou o
Recorrente a apresentar relação individualizada por cada fonte pagadora (CNPJ e nome razão social) com
o valor do rendimento recebido e respectiva retenção. Alega que não foi possível atender à intimação pois
teria alienado sua carteira de clientes juntamente com seus sistemas de controle e base de dados para a
empresa Sodexho, tendo apenas arquivos físicos que teria colocado à disposição da Fiscalização para
análise;
iii)que cumpriu com todas as suas obrigações tributárias principais e acessórias
inerentes ao IRRF e ao IRPJ, ou seja , que apurou e efetuou o recolhimento do IRRF sob o
código de receita 8045 sobre todos os valores de comissões faturados, contabilizou todos este
valores em contas de resultado incluídas no computo do IRPJ e ao fim do ano-calendário apurou
o IRPJ e do valor apurado descontou o IRRF;
iv)que a DRJ deixou de reconhecer a maior parte das retenções pela falta de
apresentação do comprovante de rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras, e/ou porque as
retenções alegadas (parte delas) não constavam nos sistemas da Receita Federal e porque o
Recorrente não logrou suprir a ausência das informações dos sistemas da Receita Federal;
v)que o dever de encaminhar as informações das retenções é das fontes pagadoras,
não sendo cabível penalizar o Recorrente por descumprimento de obrigação de terceiros ,que se
omitiram no dever de encaminhar a informação ao Fisco, não devendo ser obstado o
aproveitamento das retenções na apuração do saldo negativo do IRPJ;
vi)que já havia informado nos autos que possui autorização concedida em regime
especial para a emissão de nota fiscal de serviços única para cada mês do ano-calendário
abrangendo todas as operações de comissão sobre intermediação de vales refeição ou vale
transporte. Acrescenta que o valor bruto das notas não dizem respeito apenas a comissões, mas
também ao valor dos vales intermediados, e a diversas cobranças efetuadas pelo Recorrente de
seus clientes (taxa de emissão de cartões, reembolso de tarifas bancárias, etc.);
Fl. 1974
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1302-001.193 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.910591/2012-24

vii)que apurou e recolheu o IRRF sobre os valores de comissões faturados aos
clientes, por meio de recolhimento via DARF ou por compensações via DCOMP o o IRRF sob o
código 8045;
viii) que as comissões foram escrituradas em contas de resultado e totalidade foi
computada na base de cálculo do IRPJ devido ao final do ano-calendário 2006;
ix)que para organização interna divide o faturamento de seus clientes em
“faturamento RH” e “faturamento estabelecimento”. O “faturamento RH” corresponde ao
faturamento de comissões cobradas de empresas que contratam a emissão de vales de benefícios
para seus empregados. O “faturamento estabelecimento” corresponde ao faturamento de
comissões de empresas que aceitam receber os vales emitidos como pagamento pelas operações
realizadas em seus estabelecimentos;
x)que os serviços foram prestados a uma quantidade grande clientes, com
comissões relativamente baixas, tendo como consequência uma grande quantidade de retenções
com valores ínfimos, tomados individualmente, o que acabaria por prejudicar o controle de
imposto retido em nome da Recorrente, de modo que o Fisco determinou que as retenções seriam
feitas pelo beneficiário do pagamento (Instrução Normativa 153/87). E com base nessa norma o
Recorrente efetuou as retenções de IRRF que totalizaram o valor informado na Linha 001 da
Ficha 54 da DIPJ do ano-calendário 2007;
xi)que para comprovação do alegado junta os comprovantes abaixo, ressalvando a
necessidade de realização de prova técnica (de natureza contábil) para confirmar sua alegação de
que as receitas correspondentes ao IRRF foram computadas na apuração do lucro real do
período:
A)planilha demonstrativa da correspondência entre os valores faturados em notas
fiscais de emissão do Recorrente relativas aos serviços prestados, o IRRF retido sobre estes
valores e a identificação das contas Contábeis em que realizados os respectivos lançamentos;
B)as notas fiscais emitidas ao final de cada mês para as prestações de serviços
acima referidas, com a consignação dos valores de IRRF retidos; e
C)balancetes levantados ao final de cada mês, nos quais se verifica o total de
receitas lançado nas correspondentes contas de resultado.
xii)que os pagamentos e compensações foram declarados em DCTF (doc. 16);
xiii)quanto as parcelas de IRRF compensadas, defende a sua inclusão no cômputo
do saldo negativo, mesmo que não eventualidade de não serem homologadas as respetivas
DCOMPs, pois os débitos não compensados serão exigidos em cobrança pelo Fisco;
Requereu ao final o provimento do recurso, ou caso se entenda necessário, que
seja determinado a realização de diligências e verificações para verificação das provas juntadas
ao recurso.
É o Relatório.
VOTO VENCIDO
Fl. 1975
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1302-001.193 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.910591/2012-24

Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e apresenta os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
O Recorrente pleiteia crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2007
no montante de R$ 3.494.339,48, que teria origem no IRRF recolhido sob o código de receita
8045, conforme informado na DCOMP n° 03065.45050.151208.1.3.02-0362:

Essas retenções foram informadas na Ficha 54 da DIPJ2008, tendo a Recorrente
informado a retenção sob o código de receita 8045 como “auto-retenção”:

A análise das retenções limitar-se-á as retenções pleiteadas sob o código de receita 8045
informadas na DCOMP e na DIPJ 2008.
Há que consignar que não houve questionamento do Fisco quanto ao Lucro Real apurado,
mas tão somente das retenções que compuseram o saldo negativo apurado, de modo que a análise
restringir-se-à as retenções em fonte informadas na DCOMP.
A DCOMP 03065.45050.151208.1.3.02-0362 foi baixada para tratamento manual no
processo administrativo n° 16327.721168/2012-51, tendo sido o Recorrente a apresentar o informe de
rendimentos e demais documentos para comprovação do imposto de renda retido na fonte declarado sob o
código 8045.
O Recorrente apresentou apenas um informe consolidado onde constava apenas os
totais mensais recebidos, sem discriminação das fontes pagadoras, o que levou a autoridade
fiscal a intimar o Recorrente a apresentar demonstrativo analítico contendo a relação de clientes
Fl. 1976
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1302-001.193 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.910591/2012-24

(razão social e CNPJ), bem como os valores recebidos/faturados e respectivo IRRF (código
8045).
Por não ter apresentado a informação solicitada, impossibilitando a conferência
dos rendimentos recebidos e das respectivas retenções, a autoridade fiscal não reconheceu o
direito creditório pleiteado e não homologou as compensações.
Em sua defesa a contribuinte alegou que a receita de sua atividade tem origem em
serviços de intermediação de vales refeição (distribuição de refeições pelo sistema de refeições-convênio)
e vale transporte, pelos quais recebeu de seus clientes comissão sujeita à retenção do imposto de renda na
fonte, nos termos do art. 53 da Lei n° 7.450/85, e atendendo ao que determina a Instrução Normativa SRF
n° 153/87, apurou, declarou em DCTF e efetuou o recolhimento do IRRF sob o código de receita 8045
sobre todos os valores de comissões faturados e contabilizou todos este valores em contas de resultado
incluídas no computo do IRPJ.
Afirma que o dever de informar ao Fisco as retenções continua sendo das fontes
pagadoras, e uma grande parte deles ficou omissa em relação ao encaminhamento das declarações, o que
teria levado a Fiscalização a não reconhecer as retenções havidas.
A DRJ reconheceu apenas parte das retenções pleiteadas, que foram informadas em DIRF
pelas fontes pagadoras (R$ 1.732.096,18 recolhida sob o código de receita 8045 e), porque o Recorrente
não apresentou os Informes de Rendimentos emitidos em seu nome pelas fontes pagadoras e tampouco
apresentou a relação individualizada das fontes pagadoras, com o CNPJ, razão social e valores dos
rendimentos pagos e das respetivas retenções.
O Recorrente reafirmou no seu recurso voluntário que o dever de encaminhar as
declarações relativas aos rendimentos e às respectivas retenções era da fonte pagadora, e que não tinha
possibilidade técnica de apresentar a informação solicitada pela Fiscalização porque alienou sua carteira
de clientes juntamente com seus sistemas de controle e base de dados para a empresa Sodexho, tendo
apenas arquivos físicos que teria colocado à disposição da Fiscalização para análise.
É dever do contribuinte manter sob sua guarda, para exibição à Receita Federal, e
enquanto não estiverem prescritas eventuais ações que lhe sejam pertinentes, documentação
comprobatória da compensação efetuada, nos termos do § 7o do art. 890 do Decreto 3000/99 (RIR/99),
vigente à época.
No presente caso, o Recorrente afirma que possuía a documentação física, que seria em
grande quantidade, e que os colocou à disposição do Fisco, mas que não mais dispunha do sistema de
controle e da base de dados, que teriam sido alienados para outra empresa.
Considero que é um dever do interessado manter as informações relativas às
compensações pleiteadas, no caso, as informações relativas as fontes pagadoras, sua identificação, os
valores pagos e as respectivas retenções. O dever do contribuinte manter os arquivos em meio magnético
ou assemelhados à disposição do Fisco por um prazo de 5 anos estava previsto no art. 265 do RIR/99,
vigente à época:
Art. 265.As pessoas jurídicas que, de acordo com o balanço encerrado no período de
apuração imediatamente anterior, possuírem patrimônio líquido superior a um milhão
seiscentos e trinta e três mil, setenta e dois reais e quarenta e quatro centavos e
utilizarem sistema de processamento eletrônico de dados para registrar negócios e
atividades econômicas, escriturar livros ou elaborar documentos de natureza contábil ou
fiscal ficarão obrigadas a manter, em meio magnético ou assemelhado, à disposição da
Secretaria da Receita Federal, os respectivos arquivos e sistemas durante o prazo de
Fl. 1977
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1302-001.193 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.910591/2012-24

cinco anos (Lei no 8.218, de 1991, art. 11 e §1o, Lei no 8.383, de 1991, art. 3o, inciso II, e
Lei no 9.249, de 1995, art. 30).
Parágrafo único. A Secretaria da Receita Federal expedirá os atos necessários para
estabelecer a forma e o prazo em que os arquivos e sistemas deverão ser apresentados
Portanto não é dever do Fisco elaborar as informações necessárias à comprovação das
retenções alegadas a partir de eventual documentação física mantida pelo Recorrente.
Contudo, no caso específico, obedecendo a determinação legal, o Recorrente apurou,
declarou em DCTF e recolheu o IRRF sobre receita de comissões pagas pelos seus clientes.
Deveras, considerando que no caso do código de arrecadação 8045 a alíquota do IRRF
incidente sobre as receitas é de 1,5%, e a receita de prestação de serviços informada na linha 36 da Ficha
06B da DIPJ (e-fl. 433) foi de R$ 252.556.154,79, o valor retido decorrente das retenções com código de
receita 8045 alcançaria o montante de R$ 3.788.342,32 (252.556.154,79 x 1,5%), valor até maior que o
informado pela Recorrente na DIPJ e na DCOMP (R$ 3.494.339,48).
E a Recorrente procedeu nos exatos termos do que determinava a Instrução Normativa
SRF n° 153/87, ou seja, que o recolhimento deveria ser feito pela pessoa jurídica que recebesse de outra
pessoa jurídica o valor relativo a comissões relativas a prestação de serviços de distribuição de refeições
pelo sistema de refeições-convênio:
Instrução Normativa SRF no 153 de 05/11/1987
1. O recolhimento do imposto de renda previsto no inciso I do art. 53 da Lei no 7.450, de
23 de dezembro de 1985, será efetuado pela pessoa jurídica que receber de outras
pessoas jurídicas importâncias a título de comissões e corretagens relativas a:
a) colocação ou negociação de títulos de renda fixa;
b) operações realizadas em Bolsas de Valores e em Bolsas de Mercadorias;
c) distribuição de emissão de valores mobiliários, quando a pessoa jurídica atuar como
agente da companhia emissora;
d) operações de câmbio;
e) vendas de passagens, excursões ou viagens.
f) administração de cartão de crédito; (Alínea acrescentada pela Instrução Normativa
SRF no 177, de 30.12.1987, DOU 31.12.1987)
g) prestação de serviços de distribuição de refeições pelo sistema de refeições-convênio.
(Alínea acrescentada pela Instrução Normativa SRF no 177, de 30.12.1987, DOU
31.12.1987)
h) prestação de serviços de administração de convênios. (Alínea acrescentada pela
Instrução Normativa SRF no 107, de 26.11.1991, DOU 27.11.1991, com efeitos para os
fatos geradores ocorridos a partir de 01.01.1992)
2. As pessoas jurídicas que pagarem ou creditarem as comissões e corretagens referidas
no item 1 ficam desobrigadas de efetuar a retenção do imposto.
2.1. Neste caso, a beneficiária da comissão ou corretagem deverá fazer constar do
documento comprobatório o valor do imposto que assume a responsabilidade de
recolher.
Fl. 1978
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1302-001.193 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.910591/2012-24

Portanto, me parece verossímil a alegação da Recorrente.
Contrariamente ao afirmado pela DRJ, é da fonte pagadora e não do beneficiário do
pagamento o dever de encaminhar ao Fisco a DIRF, e no presente caso, dado a natureza do serviço
(prestação de serviço de distribuição de refeição pelo sistema de refeições-convênios) é razoável entender
que grande parte das fontes pagadoras (pequenos comércios) não a encaminhariam, o que de fato parece
ter ocorrido.
Além disso, constato que deve ter havido erro no encaminhamento da DIRF por parte das
fontes pagadoras, eis que, de acordo com o consignado no acórdão recorrido, constam nos sistemas da
Receita Federal as seguintes retenções em nome do Recorrente:

As retenções sob o código de receita 1708 também tem como alíquota do IRRF incidente
sobre as receitas de 1,5%. Como a Recorrente declarou na DIPJ e na DCOMP apenas retenções com o
código de receita 8045, entendo ter havido erro no envio de informações na DIRF pelas fontes pagadoras.
Este Colegiado por reiteradas vezes tem demonstrado a sua determinação pela busca da
verdade material, não se restringindo ao que foi alegado, trazido e provado pelas partes, mas
buscando elementos capazes de influir em seu convencimento para prolatar uma decisão a mais
justa possível na solução da lide.
No presente caso, considerando que é admitido a comprovação das retenções em fonte
por outros meios, além dos informes de rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras, de acordo com a
Súmula CARF n° 1432 (vinculante), quais seriam as provas que o Recorrente poderia trazer?
Entendo que as provas que a Recorrente poderia apresentar seriam notas fiscais com a
indicação das fontes pagadoras, o valor da receita e da respectiva retenção, a comprovação de que os
valores foram confessados em DCTF, que o IRRF e as suas respectivas receitas foram adequadamente
escrituradas e oferecidas à tributação.
No presente caso, o Recorrente juntou ao recurso voluntário às e-fls. 1460 a 1943:
i)Descrição das receitas e indicação das respectivas contas do razão onde teriam sido
escrituradas;
2)notas fiscais emitidas conforme regime especial 00001/2005, nas condições
estabelecidas pelo decreto 5404/2003, no qual se constata o valor total da prestação de serviço e o
correspondente IRRF. A identificação da fonte pagadora consta como “diversos”, o que confirma que as
notas foram emitidas consolidando os recebimentos;
3)Balancetes mensais

2 Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não
se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Fl. 1979
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1302-001.193 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.910591/2012-24

4)Planilha com a consolidação dos rendimentos e IRR mensais;
5)DCTFs
A Recorrente já havia apresentado na impugnação o comprovante dos recolhimentos
(DARFs Às e-fls. 89 a 114.
Entendo que apesar da Recorrente não ter apresentado os Informes de rendimento com a
informação individualizada das fontes pagadoras, em face da natureza do serviço prestado, e pelo fato de
ser dever da fonte pagadora o encaminhamento da DIRF ao Fisco, que são em grande quantidade, os
documentos apresentados são hábeis para analisar se os rendimentos foram oferecidos à tributação.
Portanto entendo que os documentos apresentados devem ser analisados pelas autoridades
administrativas, para verificar se houve o recolhimento das retenções e se as respectivas receitas foram
oferecidas à tributação.
Quanto as parcelas de IRRF compensadas com saldo negativo de período anterior, a
autoridade administrativa deverá verificar se as compensações foram formalizadas em DCOMP, se não
foram caneladas ou retificadas, e caso tenham utilizado o saldo negativo do ano-calendário 2006, deve
considerá-las na apuração do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2007, nos termos da Súmula
CARF n° 1773 (vinculante).
Conclusão
Por todo o exposto DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso voluntário, determinando
o retorno dos autos á Unidade de Origem para a análise do mérito com base nos documentos juntados aos
autos, devendo ser considerado as notas fiscais emitidas em regime especial, devendo ser proferido
despacho decisório complementar, sem prejuízo da autoridade administrativa intimar o Recorrente a
apresentação de outros documentos que julgar necessários para sua decisão, retomando-se a partir daí o
rito processual normal.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Redator Designado
No presente feito, não houve divergência quanto ao pano de fundo. Qual seja: os
documentos arrolados aos autos seriam aptos a se provar o direito alegado, conforme muito bem
descreveu o relator em seu voto, de onde destaco:
“Entendo que as provas que a Recorrente poderia apresentar seriam notas fiscais
com a indicação das fontes pagadoras, o valor da receita e da respectiva

3 Súmula CARF no 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo
de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.
Fl. 1980
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 1302-001.193 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.910591/2012-24

retenção, a comprovação de que os valores foram confessados em DCTF, que o
IRRF e as suas respectivas receitas foram adequadamente escrituradas e
oferecidas à tributação.
No presente caso, o Recorrente juntou ao recurso voluntário às e-fls. 1460 a
1943:
i)Descrição das receitas e indicação das respectivas contas do razão onde teriam
sido escrituradas;
2)notas fiscais emitidas conforme regime especial 00001/2005, nas condições
estabelecidas pelo decreto 5404/2003, no qual se constata o valor total da
prestação de serviço e o correspondente IRRF. A identificação da fonte
pagadora consta como “diversos”, o que confirma que as notas foram emitidas
consolidando os recebimentos;
3)Balancetes mensais
4)Planilha com a consolidação dos rendimentos e IRR mensais;
5)DCTFs
A Recorrente já havia apresentado na impugnação o comprovante dos
recolhimentos (DARFs Às e-fls. 89 a 114.
Entendo que apesar da Recorrente não ter apresentado os Informes de
rendimento com a informação individualizada das fontes pagadoras, em face da
natureza do serviço prestado, e pelo fato de ser dever da fonte pagadora o
encaminhamento da DIRF ao Fisco, que são em grande quantidade, os
documentos apresentados são hábeis para analisar se os rendimentos foram
oferecidos à tributação.
Portanto entendo que os documentos apresentados devem ser analisados pelas
autoridades administrativas, para verificar se houve o recolhimento das
retenções e se as respectivas receitas foram oferecidas à tributação.
Quanto as parcelas de IRRF compensadas com saldo negativo de período
anterior, a autoridade administrativa deverá verificar se as compensações foram
formalizadas em DCOMP, se não foram caneladas ou retificadas, e caso tenham
utilizado o saldo negativo do ano-calendário 2006, deve considerá-las na
apuração do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2007, nos termos da
Súmula CARF n° 1774 (vinculante).”
A divergência suscitada, porém, decorre exclusivamente da forma como se proceder
quanto à apuração do quantum debeatur. Na proposição originária do relator, o mesmo votou por DAR
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, determinando o retorno dos autos à Unidade de Origem, para que
esta emitisse despacho decisório complementar, tendo em conta os documentos acostados e tidos como
suficientes a se provar o direito pleiteado, o que poderia, ao fim e ao cabo, desaguar em homologação por
parte daquela unidade na parte incontroversa e devidamente provada.

4 Súmula CARF no 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo
de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.
Fl. 1981
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 1302-001.193 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.910591/2012-24

Destacam-se, nesse sentido, os darfs (fls 89 a 114) oriundos do que aqui se denominou
“auto retenção”, e que supriria a razão para a não homologação - não apresentação dos informes de
rendimentos.
Com o objetivo de se evitar problemas quanto a eventuais questionamentos sobre defeitos
nesse procedimento (novo despacho decisório), o Presidente da Turma sugeriu a conversão do feito em
diligência, seguido por este Redator e a maioria dos membros do colegiado, para que a Autoridade de
Origem analise os documentos, emitindo relatório conclusivo com os elementos de prova de acordo com
o voto do relator.
Assim, voto por converter o feito em Diligência, para que a Autoridade de Origem:
Analise os documentos acostados às fls. 1460 a 1943, cotejando-os com os darfs de fls 89
a 114 (DARFs);
Intime a interessada a apresentar planilhas auxiliares ou outros documentos que
auxiliem na composição dos valores pagos através dos DARFs e as receitas oferecidas às
tributação, ou outros documentos que entenda serem necessários.
Elabore relatório conclusivo, incluindo um resumo demonstrando: valor, o código de
recolhimento e períodos (competência) aos quais os DARFs se referem. Além disso, quais as receitas
referentes a estes DARFs foram oferecidas à tributação.
Depois, intime a interessada para que se manifeste no prazo regulamentar, caso queira.
Por fim, retorne a este E. CARF, para prosseguimento do feito.
(documento assinado digitalmente)
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior

Declaração de Voto
Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó,
O presente caso trata de comprovação do direito creditório indicado em
Declaração de Compensação (DCOMP) em razão da existência de saldo negativo de IRPJ.
Ocorre que, nestes casos em que estamos diante de saldo negativo formado por auto retenção de
IRRF temos uma situação muito peculiar, que requer atenção tanto da Fiscalização Tributária,
quanto deste Conselho Administrativo.
Não é incomum nestes casos ocorrer a não homologação da DCOMP por suposta
falta de comprovação do direito creditório. Isso porque, de um lado cabe ao recorrente realizar o
próprio pagamento aos cofres públicos do IRRF – via auto retenção – e, de outro, cabe aos seus
clientes, neste caso a fonte pagadora da comissão, informar em DIRF que ocorreram tais
retenções. Contudo, nem sempre quem está na posição de informar em DIRF acaba por realizar e
cumprir tal obrigação acessória. E, quem acaba sendo prejudicado por esta omissão é o
contribuinte que fez a auto retenção do IRRF.
Fl. 1982
DF CARF MF
Original

Fl. 15 da Resolução n.o 1302-001.193 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.910591/2012-24

Ou seja, a situação peculiar de a legislação tributária atribuir a um sujeito a
obrigação de pagar e a outro sujeito a obrigação de informar acaba por ser um óbice – na prática
– para verificação da existência ou não de crédito quando estamos diante de DCOMPs. Porém,
esse óbice não pode ser tratado de forma absoluta – como que a ausência de declaração da
retenção fosse, por si só, suficiente para indeferir o crédito, ainda que nos autos sejam
apresentados outros elementos capazes de comprovar que as retenções foram efetivamente
realizadas.
No presente caso, houve a apresentação de informe consolidado dos totais
mensais recebidos, relação de clientes e valores faturados, notas fiscais, balancetes, além de
planilhas demonstrativas com as correspondentes auto retenções. Ou seja, todos os instrumentos
probatórios que estavam a mão do recorrente foram juntados aos autos. É por essa razão que
acompanhei o Conselheiro Relator em seu voto, no sentido de verificar a existência de provas
para prover o Recurso Voluntário e determinar que a instância a quo proferisse despacho
decisório complementar, observando tais elementos. Entendo que, nestes casos, é imperativo o
reconhecimento de que há outros meios de prova capazes de elidir o óbice do descasamento das
informações, e da ausência de declaração das retenções em DIRF.
Essas são as razões pelas quais acompanhei o Conselheiro Relator.
(documento assinado digitalmente)
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó

Fl. 1983
DF CARF MF
Original